Tribunal: TJDFT
Processo: 0748162-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. RESERVA DE MEAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE MEEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 843 do CPC, é admissível a penhora de bem indivisível pertencente a mais de um coproprietário, assegurando-se ao não devedor o equivalente em dinheiro correspondente à sua quota-parte no bem.
2. O cônjuge meeiro somente pode impedir a penhora de sua meação se demonstrar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família, nos termos do art. 1.664 do Código Civil, o que não foi comprovado nos autos.
3. A presunção legal é de que as dívidas contraídas na constância do casamento pelo cônjuge administrador vinculam o patrimônio comum do casal (art. 1.663, § 1o, do CC), cabendo ao cônjuge meeiro o ônus de demonstrar que os valores obtidos não foram revertidos em favor da entidade familiar.
4. O art. 790, IV, do CPC permite que bens comuns respondam por obrigação contraída por apenas um dos cônjuges, ainda que o outro não tenha figurado no polo passivo da demanda executiva.
5. No caso concreto, a dívida decorre de empréstimo contraído na constância do casamento, presumindo-se que os recursos obtidos foram utilizados para o sustento da família, não tendo a parte agravante demonstrado o contrário.
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.